Tribunal: CARF
Processo: 19515.000137/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000137/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MARCO ANTONIO VAC JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de
1996, em seu art 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada
de forma individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua
origem, com indicação de datas e valores coincidentes.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDENCIA.
Além da multa de ofício, sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou
multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros
moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000137/2010-72
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-70.183 -
21a Turma da DRJ/RJ1, fls. 121 a 136.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração, de fls. 72/75, de lançamento de crédito tributário de
Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 26/01/2010, relativo ao ano-
calendário 2005, em face do contribuinte acima identificado, sendo apurado imposto
suplementar de R$ 188.257,38 a ser acrescido dos juros de mora e da multa
proporcional de 75%.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fls. 74/75, foi verificada
"Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada" por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, sendo o valor tributável de R$ 684.572,30.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 64/65, o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil - AFRFB responsável pela autuação prestou os seguintes esclarecimentos:
A ação fiscal foi iniciada em 24/08/2009, quando o contribuinte recebeu, por via postal,
o Termo de Início de Procedimento, requerendo a apresentação dos extratos bancários
das contas que deram origem à movimentação financeira, no ano-calendário 2005,
solicitando ainda a comprovação da origem dos recursos depositados, em seu nome, nas
instituições financeiras Banco Bradesco e Itaubank S/A (BankBoston).
Apresentados os extratos solicitados, foram estes analisados pela fiscalização, sendo
lavrado Termo de Intimação Fiscal, de 21/10/09, requerendo que fossem comprovadas,
mediante documentação hábil, coincidente em data e valores, no ano de 2005, as fontes
de recursos que deram origem aos créditos/depósitos bancários, em seu nome. conforme
planilha anexa (Banco Bradesco e BankBoston).
Em 07/12/09, prazo final da intimação, o procurador do contribuinte, legalmente
habilitado, compareceu à Receita Federal do Brasil, alegando não ter os elementos para
comprovar os créditos/depósitos que deram origem à movimentação financeira do
fiscalizado.
O autor do lançamento informa que, na documentação que havia sido apresentada, não
foram identificadas contas conjuntas, nem instrumentos de procuração que permitissem
a terceiros movimentar as contas correntes envolvidas, quais sejam; conta corrente no
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

8670-3, Agência n°1231-9, do Banco Bradesco e conta corrente n° 58.2296.10 da
Agência Guarulhos do Itaubank (BankBoston).
Foram considerados não comprovados os depósitos/créditos bancários listados pela
fiscalização, fls. 55/57, resultando no valor tributável de RS 684.572,30, com a lavratura
do presente Auto de Infração, com base no art. 42 da Lei 9.430/96, art. 4o, da Lei
9.481/97, art. 58 da Lei 10.637/02 e arts. 841, 849 e 926 do Decreto 3.000/99.
Cientificado do lançamento, em 01/02/2010, fl. 78, o sujeito passivo apresentou
impugnação, em 26/02/2010, fls. 80/98. trazendo os seguintes argumentos, em síntese:
Da Quebra do Sigilo Bancário
A quebra do sigilo bancário foi feita à revelia do princípio da legalidade, consoante art.
37 da Constituição Federal e art. 2o. da Lei 9.784/99.
Não há no Auto de Infração referência à lei que permite quebrar o sigilo bancário do
impugnante e exigir dos estabelecimentos bancários os extratos de depósitos de valores
em conta do contribuinte autuado.
Não se vê na Lei Complementar n° 105/2001, autorização para a Administração Pública
requisitar os extratos bancários do contribuinte, salvo para fornecimento das
informações de que trata o § 2° da Lei 9.311/96, que criou a CPMF.
A referida lei somente autorizou a quebra de sigilo bancário em relação aos
contribuintes da CPMF.
Com a extinção da CPMF, foi revogada a autorização legal para a Administração
Pública quebrar o sigilo bancário dos contribuintes da CPMF. ficando impedida de
solicitar os extratos aos estabelecimentos bancários.
Não se pode alegar que. à época, 2005. a legislação que instituiu a CPMF estava em
vigor e podia ser aplicada. Não há retroatividade para prejudicar o contribuinte.
Com exceção da autorização do contribuinte, da prática de crime e da quebra de sigilo
para fiscalizar a CPMF, não há na Lei Complementar 105/2001, qualquer outro
dispositivo autorizando a Administração Pública a quebrar o sigilo bancário do
interessado, sob as penas previstas no art. 10 da referida lei.
A Administração não pode aplicar normas procedimentais revogadas, tendo em vista o
princípio da legalidade.(Reproduz doutrina)
Deve ser declarada a nulidade do Auto de Inflação e. por consequência, do presente
processo administrativo, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72, visto que os
agentes fiscais não tinham competência de quebrar o sigilo fiscal do impugnante.
Não descrição dos fatos geradores
O procedimento fiscal de apuração de depósitos bancários de origem não comprovada
não encontra guarida na legislação vigente, porquanto há necessidade de a autoridade
fiscal descrever o fato gerador do imposto de renda e o simples depósito em banco não é
fato gerador do referido tributo, devendo ser declarada nula a autuação, porque não
preenche os requisitos exigidos nos incisos m e IV do ait. 10 do Decreto 70.235/72.
Transferência do ônus da prova
A apuração fiscal dependeu da informação do contribuinte e como este se quedou inerte,
o fisco entendeu que ocorreu o fato gerador do imposto de renda. Tal raciocínio não se
coaduna com o art. 114 do CTN. que define o fato gerador do imposto de renda.
A simples omissão do contribuinte não pode fazer com que ocorra o fato gerador da
obrigação tributária. Inexistiu, à luz do ordenamento jurídico, o fato gerador in
concreto.
Demais, transferir o ônus ao contribuinte é procedimento ultrapassado que nos leva a
atos cruéis praticados pelos membros da santa inquisição.
No Estado Democrático de Direito, a autoridade fiscal tem que juntar' aos autos todas as
provas colhidas durante a investigação.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

Na autuação, a descrição dos fatos é bastante vaga e fundamentada exclusivamente em
demonstrativos feitos pelo próprio fiscal. Além disso, transferiu o fiscal ao contribuinte
procedimento que é de sua competência exclusiva, a teor do art. 142 do CTN. Por isso. a
capitulação é vaga e inadequada, mesmo porque o simples depósito não é fato gerador
do imposto de renda.
Trata-se de mera presunção, contrária ao princípio da verdade real, podendo-se afirmar
que no processo administrativo não se aplica, como ocorre no processo civil, o princípio
da verdade ficta, mas sim. o princípio da verdade material.
No mérito
Decadência
O lançamento foi efetuado em 26/01/10 e postado em 29/01/10, quinze dias depois de
enviado ao contribuinte pelo correio, através de AR, sendo certo que este foi intimado,
nos termos do art. 23. § 2°, n, do Decreto 70.235/72 (15 dias após o envio da
correspondência).
Houve depósitos bancários no BankBoston no período levantado de 04/01/05 a 25/01/05
e de 04/02/05 a 14/02/05. Em relação a esse período decorreu o prazo decadencial de
cinco anos nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, estando o crédito extinto, nos termos
do art. 156, VII, do CTN.
Não pode o fisco federal, após o prazo de cinco anos, exigir o tributo seja por conta da
homologação tácita, seja por causa da decadência. (Reproduz jurisprudência dos
Tribunais e do antigo Conselho de Contribuintes).
Não resta dúvida de que a natureza jurídica do lançamento relativo ao imposto de renda
é de lançamento por homologação, o que foi consagrado pelo art. 899 do Decreto
3.000/99.
Demonstrado que ocorreu a decadência em relação aos fatos gerados que ocorreram
entre 04/01/05 e 14/02/05, deve o crédito ser cancelado, assim como os correspondentes
acréscimos legais.
Depósito bancário não é fato gerador do Imposto de Renda
Depósito bancário é apenas presunção e não prova, não tendo o condão de fazer com
que surja no mundo fenoménico o fato gerador em concreto.
Reproduz doutrina e jurisprudência e afirma que consoante Súmula 182 do extinto TFR,
restou averbado ser ilegítimo lançamento com base apenas em extratos ou depósitos
bancários. A presunção da Lei 9.430/96 colide com as diretrizes do processo de criação
das presunções legais.
Não é possível tributar apenas depósitos bancários, vez que o depositante tem gastos
normais, que todas pessoas têm, e o valor bruto jamais pode ser base de cálculo do IR.
O ordenamento jurídico proíbe a tributação de valor bruto, sem considerar as retiradas
para despesas: sem levar em conta valores de terceiros; sem excluir depósitos feitos com
retiradas de outro banco e outras operações semelhantes. Esclareça-se que os valores
depositados não se enquadram em nenhuma situação prevista na legislação do imposto
de renda, que trata da base de cálculo do tributo citado. A tributação excessiva é
repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal veda a utilização do
tributo com efeito de confisco.
No presente caso. o fisco alega que houve omissão de rendimentos, sem, no entanto,
demonstrar quais rendimentos foram omitidos e. tratando-se de omissão de
rendimentos, o fisco deveria demonstrar no AI não só a renda auferida, como também
aquela consumida, com base nos dados da SRF/MF, que possui um dos mais eficientes
sistemas de informação do mundo.
O fato gerador do Imposto de Renda - Princípio da Legalidade
No presente caso. há ausência de causa ou motivo para o lançamento, uma vez que o
contribuinte não auferiu renda ou obteve vantagem econômica, tendo havido flagrante
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

desrespeito ao princípio da legalidade (art. 5o. inciso H da CRFB/88), uma vez que
simples depósito em conta corrente não infere a existência de renda.
Não há lei proibindo o cidadão de depositar os valores de outrem ou ceder sua conta
corrente a terceiros, tratando-se de operação lícita, não sendo ensejadora de lançamento
fiscal por faltar o aspecto material do fato gerador.
Reproduz o art. 43 do CTN e art. 153, II, da Constituição Federal, concluindo que o
fisco criou novo conceito de renda não autorizado pela Carta Maior e rejeitado pela
doutrina e pela jurisprudência, inclusive do Conselho de Contribuintes.
Da multa de 75%
De acordo com nosso ordenamento jurídico, o acessório segue o principal, devendo ser
extintos, juntamente com o principal, os acréscimos legais.
Por fim, requer o sujeito passivo que seja considerada procedente a impugnação, em
relação às preliminares e ao mérito, determinando a anulação do Auto de Inflação e
cancelamento do crédito tributário nele consubstanciado, abrangendo o imposto
apurado, a multa punitiva e os juros de mora.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador, que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
REGULARIDADE
DO
LANÇAMENTO
FISCAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Correto o lançamento fiscal, no qual foram respeitados todos os requisitos
legais para caracterização da presunção legal da omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento, conforme disposto no ait. 42 da Lei 9.430/96.
Sendo o procedimento fiscal regular, não se apresentando nos autos as causas
apontadas no ait. 59 do Decreto n° 70.235. de 1972. não há que se cogitar em
nulidade do lançamento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima
é a exiaência da multa de oficio de 75% no lançamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 142 a 147, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Da análise das questões recursais defendidas pelo recorrente, percebe-se que o
mesmo, além de genérico e desconexo, termina por apresentar argumentos totalmente vazios e
desprovidos de prova, como por exemplo, argumenta que parte dos depósitos foram originários
da venda de 3 veículos; no entanto, não correlacionou nenhum dos valores supostamente
recebidos aos depósitos efetuados em suas contas bancárias.
Tenta justificar a falta de apresentação de comprovantes de valores depositados
em suas contas correntes com os argumentos de que a pessoa física não é obrigada a manter
escrituração contábil e que, por conta disso, torna-se praticamente impossível saber a que se
referem os créditos bancários, sendo que alguns deles chegam a ser irrisórios, como no presente
caso, os depósitos com valores inferiores a R$ 12.000,00, que totalizaram R$ 361.415,17 e
alguns com valores inferiores a R$ 1.000,00 e outros, de apenas centavos.
Continuando em seu recurso, apresenta jurisprudência administrativa, sobre
tributação de depósitos bancários, onde acredita que o socorreria ao confirmar as suas razões
recursais, além de questionar a aplicação da multa de 75%.
Em relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação vigente a respeito da
matéria, em especial, a lei 9.430/96, centro de discussões do recorrente, onde é estabelecida a
presunção Juris Tantum, sendo que a prova em contrário, caberia ao contribuinte.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-o a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Por conta do exposto, entendo que o recorrente encontra-se desprovido de razão,
pois, uma vez que a fiscalização atendeu a todos os requisitos legais necessários para a autuação,
não tem porque se falar em nulidades dos procedimentos fiscais adotados.
No caso da multa de ofício e dos juros de mora, entendo que não assiste razão ao
recorrente, devendo portanto, serem mantidos, pois, o art. 139 do Código Tributário Nacional
estabelece que o “crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000137/2010-72

Fl. 163
DF CARF MF
Original